Tribunal: TJSP
Processo: 2041633-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus – Ato impugnado – Decisão que indeferiu pedido de acesso de advogado constituído aos autos de inquérito policial, em segredo de justiça, que respaldou o pedido de prisão temporária do paciente – Pedido conhecido em razão do princípio da fungibilidade das ações constitucionais, pois o decisão ora atacada não restringiu a liberdade de locomoção do paciente – Impossibilidade de se

Ementa:
Habeas Corpus – Ato impugnado – Decisão que indeferiu pedido de acesso de advogado constituído aos autos de inquérito policial, em segredo de justiça, que respaldou o pedido de prisão temporária do paciente – Pedido conhecido em razão do princípio da fungibilidade das ações constitucionais, pois o decisão ora atacada não restringiu a liberdade de locomoção do paciente – Impossibilidade de se conceder acesso aos autos, tendo em vista a existência de diligências pendentes, cuja publicidade pode obstar as investigações – Inteligência da Súmula 14, do E. STF – Direito do causídico que não é absoluto e comporta exceções – Ordem denegada.